Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009131-22.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), M.T.COMERCIO DE COUROS LTDA. - CNPJ: 70.497.557/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de demonstração dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a execução fiscal poderia prosseguir, à vista da alegação de cumprimento posterior das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e regulamentadas pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi fundamentada na ausência de comprovação das medidas administrativas prévias (tentativa de conciliação e protesto do título) exigidas para caracterização do interesse de agir na execução fiscal.
4. A juntada de documentos em sede recursal não supre a omissão verificada na petição inicial.
5. Não houve violação ao contraditório, tampouco aplicação indevida do art. 485, §1o, do CPC, pois a extinção foi fundamentada no inciso VI (ausência de interesse processual), não em abandono do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação, na petição inicial, das providências administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.o 547/2024, justifica a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
2. A juntada de documentos em sede recursal não supre a exigência legal de demonstração originária dos requisitos processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n.o 547/2024, arts. 2.o e 3.o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário.

R
ELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 302751860), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes
termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1009131-22.2025.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de M.T. COMÉRCIO DE COUROS LTDA, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 301591354):

“Trata-se de
Execução Fiscal
, estando as partes devidamente qualificadas nos autos.

O juízo determinou a intimação da parte exequente para comprovar a adoção das providências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184.

O prazo transcorreu
in albis
, conforme certificado nos autos.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, diante da inobservância do princípio da eficiência administrativa, quando ausente a demonstração da adoção prévia das medidas extrajudiciais e administrativas menos onerosas para a cobrança do crédito.

Considerando a inércia da parte exequente em comprovar o exaurimento dessas medidas, não se configura o interesse processual, razão pela qual se impõe o indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto,
INDEFERE-SE
a petição inicial e
JULGA-SE EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, ante a isenção legal.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE
com as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande/MT, data da assinatura eletrônica.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”. Destaques do original.

A parte apelante aduz que comprovou o atendimento ao tema 1.184, do STF, pois adotou as providências administrativas: “(...)
já foi devidamente protestada
em 09/05/2024”.

Assim, requer o provimento do recurso, para o “(...) CONHECIMENTO do presente recurso de APELAÇÃO, recebendo-o nos
efeitos devolutivo e suspensivo
, porquanto é tempestivo e atende aos requisitos legais, e, no mérito, seja-lhe dado PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença atacada, determinando-se, assim, o prosseguimento da Execução Fiscal
”. Grifos do autor.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito (ID. 301591354).

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
14.03.2025
, em desfavor de M.T. COMÉRCIO DE COUROS LTDA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 8484/2024, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 18.806,43 (dezoito mil e oitocentos e seis reais e quarenta e três centavos).

Ato contínuo, o magistrado de origem intimou a parte exequente para realizar a emenda a inicial, para se adequar as regras da Resolução no 547/2024 (ID. 301591350), sem manifestação do ente fiscal (ID. 301591352).

Sobreveio, então, a sentença proferida,
em 27.05.2025
, que
indeferiu a inicial
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 301591354).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Tema n.o 1.184/STF estabeleceu-se a partir da análise do RE n.o 1355208, que apreciou a irresignação do Município de Pomerode, SC, ante a extinção de execução fiscal, com fundamento em lei de ente federado diverso.

Confira-se trecho do relatório elaborado pela Exma. Ministra Cármen Lúcia, relatora no
leading case
:

“
1.
Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno valor .

O caso

2.
Em 17.3.2020, o Município de Pomerode/SC ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de A C M M Serviços de Energia Elétrica Ltda. – Epp.

O exequente afirmou-se “credor do(a) executado(a) do valor de R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), que corresponde a tributos inscritos em dívida ativa, conforme verifica-se através da Certidão de Dívida Ativa (CDA)” (fl. 1, e-doc. 2).

[...]

3.
No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1o, o art. 2o, o inc. XXXV do art. 5o, o art. 18 e o inc. I e o § 6o do art. 150 da Constituição da República e afirma que “ajuizou a execução fiscal em face do contribuinte visando o recebimento do tributo, devidamente inscrito em dívida ativa, declarando o interesse no prosseguimento da ação independente do valor da causa” (fl. 5, e-doc. 8)”.

Em relação ao processo paradigma, a relatora destacou, ainda, o novo contexto legislativo do ordenamento jurídico pátrio, inaugurado pela Lei n.o 12.767/2012, realizando a distinção entre o atual momento e àquele experimentado à época em que se estabeleceu o Tema n.o 109, consagrado pelo STF no bojo do RE n.o 591.033. Veja-se:

“O provimento do Recurso Extraordinário n. 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve duplo fundamento:

1o - No julgado recorrido, teria sido ignorada a competência tributária do ente municipal; e

2o - A garantia do acesso à Justiça não poderia ser afastada.

Com a alteração do cenário legislativo, surge, então, o presente questionamento.

Sobre o primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que haveria desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei n. 12.167, extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se restringe à legislação do ente federado diverso do atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes
. Portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal desde que motivadamente.

Com essa alteração legislativa, possibilitou-se
, como afirmado pela Procuradoria, pela União,
outro meio para a satisfação para o que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações
. Com a possibilidade de se levar a protesto certidões de dívida ativa, a Fazenda Pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal.

Esse quadro não existia na data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033, pelo que me parece válida a possibilidade de revisarmos aquele julgado e a tese ali fixada
.

A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação do interesse processual de movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado-juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia, a partir também do novo Código de Processo Civil.

Havendo interesse e obrigação dos entes estatais de cobrar as suas dívidas, as dívidas que os contribuintes têm com eles, é exato afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições.

Menos ainda se legitima a escolha da judicialização, quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor
. Refiro-me à ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência e a solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro Poder, pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais”. (grifo nosso)

Nessa perspectiva, a Corte Constitucional adentrou o debate a respeito do valor empreendido no processo judicial de execução de certidão de dívida ativa, frente à efetividade da medida e o retorno pecuniário potencial da ação.

Em decorrência do exposto, decidiu-se pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo, no Tema n.o 1.184/STF, a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto
para a propositura do executivo fiscal (artigos 2.o e 3.o),
quanto para a
extinção das ações em curso (artigo 1.o).

A tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa,
ambas previstas no item “2”, alínea “a”, do Tema n.o 1.184, foram assim regulamentadas na resolução:

“Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o
A notificação do executado
para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o
Presume-se cumprido
o disposto nos §§ 1o e 2o
quando a providência estiver prevista em ato normativo
do ente exequente.”

Por sua vez, o
protesto,
previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema n.o 1.184, foi disciplinado pelo artigo 3.o, do normativo mencionado. Veja-se:

“
Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Conclui-se, portanto, que para o ajuizamento das execuções fiscais, o ente público deve observar cumulativamente as medidas administrativas prévias, incluindo tanto a tentativa de conciliação quanto o protesto do título, conforme disposto nos artigos supratranscritos.

In casu,
conforme exposto na sentença hostilizada, “Considerando a inércia da parte exequente em comprovar o exaurimento dessas medidas, não se configura o interesse processual, razão pela qual se impõe o indeferimento da petição inicial”. (ID. 301591354).

Vislumbra-se dos autos, que apenas em sede recursal, a apelante junta suposta cópia do protesto (ID. 301591355), alegando que tal ato já foi realizado,
em 09.05.2024
. Ocorre que, se o documento já existia ao tempo da propositura da execução e estava ao alcance do fisco, deveria ter sido juntado com a petição inicial para comprovar o cumprimento das medidas prévias exigidas. A juntada posterior em sede recursal não supre a ausência originária de comprovação dos requisitos legais. Logo, o ente público não demonstrou ter cumprido o requisito do protesto prévio estabelecido no artigo 3.o da Resolução n.o 547/2024 do CNJ.

Ademais, verifica-se que o ente público também não comprovou a adoção de qualquer das providências elencadas no artigo 2o da Resolução n.o 547/2024 do CNJ, seja a existência de lei geral de parcelamento, oferecimento de vantagens administrativas como redução ou extinção de juros ou multas, oportunidade concreta de transação ou notificação prévia do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal. A ausência de comprovação dessas medidas administrativas prévias caracteriza manifesta ausência de interesse de agir, uma vez que o ente público não demonstrou ter esgotado os meios extrajudiciais de cobrança antes de se socorrer do Poder Judiciário.

Nesse diapasão, é importante consignar que a ideia emanada da Suprema Corte no paradigma em apreço é de que a Administração deve buscar outros meios de satisfazer o seu crédito ao invés de se valer da via direta e prioritariamente da via judicial.

Igualmente, o normativo orienta que a adoção de meios extrajudiciais de cobrança deve ser priorizada antes da judicialização da dívida ativa, o que inclui tanto as medidas conciliatórias quanto o protesto como etapas obrigatórias para garantir a efetividade da cobrança sem necessidade de intervenção judicial imediata. Portanto, a propositura da execução fiscal sem ambas essas etapas caracteriza ausência de interesse de agir, podendo ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, a mera apresentação da CDA não é suficiente para legitimar automaticamente a execução fiscal, especialmente quando há normatização que impõe a adoção prévia cumulativa das medidas conciliatórias e do protesto extrajudicial.

Dessa forma, a intervenção judicial não apenas é legítima, mas necessária para garantir o cumprimento das normas que disciplinam a cobrança da dívida ativa, respeitando os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade no processo executivo.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento:
“(...)
no julgamento do Tema no 314, fixou tese quanto a necessária observância dos artigos 25 e 40 da LEF, que se refere a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito antes da extinção do processo por abandono
".

Alega, ainda:
“(...)
extinção do processo por abandono do feito depende de requerimento da parte contrária, sendo vedada a atuação de ofício do órgão jurisdicional nos casos em que já houve a citação positiva do executado ou oferecimento de contestação pelo réu”.
Grifos do autor.

Por fim, ressalta:
“
A extinção do processo, da forma como posta, torna nula a sentença, pois viola o artigo 10o, do Código de Processo Civil, que trata do princípio da vedação à decisão surpresa”.

Com base no exposto, requer (ID. 316689383)
:

“a) Que o eminente relator, conforme lhe faculta o 1.021, §2o do CPC e art. 134-A do Regimento Interno, reconsidere os motivos ensejadores da r. decisão monocrática, levando-se em consideração tudo o aqui exposto, para no MÉRITO, dar o provimento do presente Agravo Interno para que seja declarada a nulidade da decisão acostada no ID. 301591355.

b) Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, REQUER-SE que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, com inclusão em pauta nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, concluindo-se, ao final, pelo integral provimento deste recurso de Agravo Interno, nos termos acima propostos, por medida de direito e justiça”.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 317102379).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a
decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, interposto pela parte agravante,
mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito
(ID. 302751860).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, de Repercussão Geral e regulamentado pela Resolução n.o 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Primeiramente, o Município agravante sustenta que houve
error in procedendo
na decisão de primeiro grau, pois não teria sido observado o procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias antes da extinção do processo por abandono da causa.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a sentença não extinguiu o feito com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas sim pela falta de interesse processual

(art. 485, VI, do CPC), em razão do não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1184, de Repercussão Geral.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 1.355.208 (Tema 1184), fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Em decorrência dessa decisão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, que regulamentou os requisitos para o ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais, estabelecendo em seus artigos 2o e 3o as providências prévias que devem ser adotadas pelos entes públicos:

"Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação, na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei n. 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei n. 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado."

No caso em análise, o juízo de primeiro grau determinou expressamente a intimação do ente fiscal para comprovar a adoção das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do Tema 1184, conforme se verifica na decisão de ID. 301591350
:

"
Intime-se
a Fazenda-exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar
a adoção das medidas supramencionadas, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) ou requerer o que entender de direito, sob pena de indeferimento da inicial e extinção processual
".

Portanto, o agente fazendário foi devidamente intimado para comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF, porém quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (ID. 301591352), o que ensejou a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Quanto à alegação de que o documento comprobatório do protesto foi juntado em sede recursal, tal argumento não prospera, pois, conforme bem destacado na decisão monocrática ora agravada,
"
se o documento já existia ao tempo da propositura da execução e estava ao alcance do fisco, deveria ter sido juntado com a petição inicial para comprovar o cumprimento das medidas prévias exigidas. A juntada posterior em sede recursal não supre a ausência originária de comprovação dos requisitos legais."

Ademais, a Fazenda Pública não demonstrou ter observado as diretrizes previstas no artigo 2o da Resolução n.o 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, como a existência de lei geral de parcelamento, o oferecimento de vantagens administrativas, a oportunidade de transação ou a notificação prévia do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal.

Sobre a aplicação da Súmula 240 do STJ, que estabelece que "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu",
cumpre esclarecer que tal enunciado não se aplica ao caso em análise, pois, como já mencionado, a extinção não se deu por desídia processual do autor (art. 485, inciso III, do CPC), mas sim por ausência de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC).

No que tange à alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), também não assiste razão ao agravante, pois, como já demonstrado, o Município foi devidamente intimado para comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1184, tendo sido expressamente advertido sobre a possibilidade de indeferimento da inicial e extinção processual em caso de não atendimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025